Tribunal: TJMT
Processo: 0006827-15.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006827-15.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 037.846.581-30 (EMBARGANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de apelação, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maicon Douglas da Silva
contra a decisão contida no Id. 84590458, proferida no julgamento da apelação criminal n. 0006827-15.2019.8.11.0055, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos da acusação e da defesa.

Em suma, o embargante aponta genericamente a omissão do acórdão fustigado, aduzindo que não foram abordadas todas as teses suscitadas pela defesa, além de prequestionar diversos dispositivos constitucionais e legais.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as apontadas omissões, com a manifestação expressa sobre todas as matérias, para prequestionamento e eventual interposição de recurso às Cortes Superiores (Id. 64947474).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
não conhecimento
ou, se conhecido, pela
rejeição
dos embargos (Id. 86444972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátrias, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, de maneira genérica, o embargante sustenta a existência de omissão do acordão, afirmando que ele teria direito aos benefícios postulados em sede de apelação criminal.

Entretanto, conforme se extrai da ampla fundamentação contida na decisão impugnada, todas as teses defensivas foram examinadas e afastadas por esta Segunda Câmara Criminal, momento em que foram explicitados os argumentos jurídicos pertinentes, não havendo qualquer omissão sobre as teses defensivas.

Conforme consignei quando do exame da Apelação Criminal, ao se insurgir contra a sentença condenatória o embargante postulou: a) a diminuição da pena no patamar de 2/3 em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado; b) a detração do tempo de prisão preventiva; c) o afastamento ou a diminuição do
quantum
das penas de prestação pecuniária e multa, em razão da sua precária condição econômica; d) a devolução dos objetos apreendidos, independentemente do trânsito em julgado da sentença; e) a isenção de custas processuais; f) a suspensão condicional da pena.

Da simples análise da ementa do julgado, produzida a partir das conclusões do voto vencedor que proferi na ocasião, fica evidenciado que todas as teses sobreditas foram exaustivamente analisadas pelo órgão colegiado, não assistindo razão ao embargante quando sustenta a existência de omissão. Veja-se:

“
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – ACOLHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA – FIXAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INSTÂNCIA PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – AGENTE NÃO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
APELAÇÃO DEFENSIVA
– REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TESE PREJUDICADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PERDA DO OBJETO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO COMPORTA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA PECUNIÁRIA FIXADA COM PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIA-MULTA EM VALOR MÍNIMO – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE JÁ CONSIDERADA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – AFASTAMENTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR À 2 ANOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DETRAÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – INSTÂNCIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RESTITUIÇÃO DE BENS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE OS BENS E O DELITO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO QUE POSSA ALTERAR A SITUAÇÃO DOS OBJETOS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não existe ilegalidade quando a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas ocorre em razão da natureza da substância entorpecente apreendida, cujo critério, por expressa disposição da lei de drogas, deve preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.

A forma como o crime foi cometido e a apreensão de objetos utilizados para a produção e embalagem de entorpecentes demonstram que o agente se dedica às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Considerando o provimento do recurso da acusação para afastar a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, fica prejudicada a tese defensiva que pretendia a redução da pena na fração de 2/3, em razão da referida causa de diminuição de pena.

Superada a obrigatoriedade da imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, tratando-se de agente não reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos e que não excede a 8 anos, a aplicação do regime semiaberto é medida que se impõe, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Deve ser reconhecida a perda do objeto da insurgência defensiva na parte em que pretendia a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, nos casos em que a reprimenda restritiva de direito passa a ser incabível após o provimento do recurso ministerial.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

A suspensão condicional da pena não é cabível em razão da fixação da reprimenda privativa de liberdade em quantum superior a 2 anos, já que o benefício da execução depende do cumprimento de todos os requisitos legalmente previstos.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

Verifica-se a inviabilidade de se emprestar concretude à regra posta no art. 387, § 2o, do CPP, quando o agente foi posto em liberdade no momento da sentença, cabendo, em casos tais, com fincas no art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, ao juízo da execução penal analisar a possibilidade de detração.

É cabível a restituição de objetos apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença nos casos em que a própria decisão ressaltou a inexistência de liame entre parte dos bens apreendidos e o delito imputado ao agente, e não existe recurso ministerial que posse alterar a situação fática dos objetos...”
(Id. 84590458, pp. 1-3).

Na realidade, conforme bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, demonstrando total desconhecimento das hipóteses de cabimento do presente recurso, o embargante pretende simplesmente o reexame das teses defensivas, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Finalmente, no que concerne ao prequestionamento das matérias, é imperioso ressaltar que no julgamento dos recursos não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.

Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, já que todas as alegações do recorrente foram examinadas quando do exame da apelação, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021